Tribunal: STF
Processo: ADI 3307
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO
   JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO
   EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
   ESTADUAL. SIMETRIA OBRIGATÓRIA COM O MODELO NACIONAL.
1. A Lei
   Complementar mato-grossense n. 11/1991 foi revogada pela Lei
   Complementar n. 269, que estabeleceu a organização do Tribunal de
   Contas daquele Estado. Prejuízo, neste ponto, da Ação.
2. O
   Ministério Público Especial, cujas atividades funcionais sejam
   restritas ao âmbito dos Tribunais de Contas, não se confunde nem
   integra o Ministério Público comum.
3. É obrigatória a adoção,
   pelos Estados, do modelo federal de organização do Tribunal de
   Contas da União e do Ministério Público que perante ele atua.
   Aplicação do princípio da simetria.
4. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada parcialmente julgada procedente
   para declarar a inconstitucionalidade da expressão "exercício
   privativo das funções do Ministério Público junto ao Tribunal de
   Contas", constante do art. 106, inc. VIII, da Constituição do
   Mato Grosso e do art. 16, § 1º, inc. III, da Lei Complementar n.
   27/1993 daquele mesmo Estado.